Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009543-32.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: AUTO SUECO CENTRO OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDO: FRANCISCO BORGES DE SOUSA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO SUECO CENTRO OESTE - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47794458-TJ):
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor tem como princípios que o regem a proteção de vulnerabilidade do consumidor, sua hipossuficiência, a responsabilidade objetiva do fornecedor, entre outros. Para tanto, constitui um dos seus instrumentos para equilibrar as posições das partes, a inversão do ônus da prova, em benefício ao consumidor, tal como prevê o artigo 6o, inciso VIII, do CPC. (N.U 1009543-32.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 52055498-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 2o e 6o, VIII, do CDC, uma vez que é equivocada a conclusão de utilização do CDC e a inversão do ônus da prova, pois no voto é possível extrair a afirmação de que o Recorrido adquiriu um bem para utilizar em seu caminhão, e esse por sua vez é o meio produtivo economicamente do Recorrido, ou seja, o caminhão é o bem principal de sua atividade econômica, o que torna a interpretação de consumidor final equivocada diante da ausência de destinação final.
Recurso tempestivo (id. 55812033-TJ).
Contrarrazões no id. 58259950-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 2o e 6o. VIII, do CDC, a parte Recorrente defende que é equivocada a conclusão de utilização do CDC e a inversão do ônus da prova, pois no voto é possível extrair a afirmação de que o Recorrente adquiriu um bem para utilizar em seu caminhão, e esse por sua vez é o meio produtivo economicamente do Recorrido, ou seja, o caminhão é o bem principal de sua atividade econômica, o que torna a interpretação de consumidor final equivocada diante da ausência de destinação final.
Com efeito, constou do acórdão que:
“Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Isso porque, restou devidamente demonstrado a relação de consumo entre as partes, em que o autor, se configura como consumidor ao adquirir peças para seu próprio caminhão, como destinatário final, bem como a empresa como fornecedora do produto comprado, nos termos do que estabelece o artigo 2o e 3o do CDC.
Do mesmo modo, restou consignado, que há evidente hipossuficiência técnica entre as partes, ao se comparar o embargado consumidor e a embargante que é a fabricante das peças objeto de análise de possível defeito.
Desta forma, imperiosa a aplicação da lei consumerista e todos os benefícios ali previstos, tais como a inversão do ônus de prova.
Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL DURÁVEL USADO. CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS. VÍCIOS OCULTOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. Aplicação da Inversão do ônus da prova em favor do consumidor. ALEGAÇÃO Dos Réus DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FUNCIONAMENTO NO AUTOMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. Possibilidade. Juros de mora e ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. INPC. Inversão do ônus da sucumbência. Majoração dos honorários ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. Sentença reformada. 1. Caracterizada a relação de consumo entre o Autor/Apelante e os Réus/Apelados, tendo aquele adquirido o caminhão para desenvolver a atividade de fretes, e, sendo a parte hipossuficiente da relação consumerista, cabível a inversão do ônus da prova a seu favor, para imputar, aos Réus, o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. (...)”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENERGIA ELÉTRICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ. INÉRCIA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO BASEADO NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Na linha da jurisprudência do STJ, a previsão do recurso de agravo interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme o disposto no art. 259 do RISTJ, garante o princípio da colegialidade e, por isso, afasta a nulidade da decisão impugnada, haja vista a ausência de prejuízo para a parte". (AgInt na Rcl 35.459/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019)
2. O STJ possui entendimento de que as normas do Regimento Interno que conferem atribuição aos seus órgãos fracionários versam competência relativa, e, portanto, prorrogável, devendo obrigatoriamente ser suscitadas no momento da distribuição do feito.
3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ nas questões controversas apresentadas é, por consequência, prejudicial para a análise de apontado dissídio jurisprudencial, e impede o seguimento do presente recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1811788/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII